Tribunal: TJMT
Processo: 1011898-67.2020.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011898-67.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Gratificação de Incentivo]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[EDNO MOACIR CARIS - CPF: 337.793.748-03 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP – PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 — RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop/MT
contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 1011898-67.2020.811.0015, movida por
Edno Moacir Caris
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, para:
a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO DE 2015 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) RECONHECER o direito da Autora à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento) no 13o salário, nas férias, na gratificação natalina, na licença saúde e licença maternidade, tudo somente a partir de AGOSTO DE 2015 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13o salário e férias; d) FIXAR “os seguintes encargos: (d.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (d.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (d.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Não houve a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

O Apelante alega a inconstitucionalidade das Leis Municipais no 568/99 e 663/01 consistente na ausência de dotação orçamentária, referente ao pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1o da Constituição Federal e da Lei Complementar no 101/2000.

Ressalta que sendo as leis inconstitucionais não há que se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão funcional.

Argumenta ainda que houve a ocorrência da prescrição quinquenal visto que o aturo não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco anos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo (id. 82188953).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito (id. 88844997).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR E MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop/MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança movida por Edno Moacir Caris que julgou procedente os pedidos vertidos na inicial.

O adicional deve ser calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 5 (cinco) anos da distribuição da ação, o percentual deve ser contabilizado a partir de 1o de janeiro de 2002 - quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional), que dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

No caso em apreço, o autor, ingressou com a ação de base em 28/08/2020, pleiteando adicional por antiguidade e merecimento, assim, entendida progressão funcional, na modalidade vertical, consoante o previsto no art. 17, da Lei 568/99 com as alterações da Lei 663/2011, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, que assim dispõe:

“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1o - O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC. (...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...)

Art. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II - Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento (...).

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará á Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

Desta feita, muito embora estejam prescritos os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento terá início um ano após a data do efetivo exercício na classe.

Quanto a inconstitucionalidade das Leis municipais arguidas insta consignar que Lei Complementar no 568/99, em seu artigo 17, §6o, inciso I, criou a gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores púbicos do Município de Sinop, no percentual de 2% a cada 05 (cinco) anos, aumentando as despesas de pessoal sem que houvesse dotação orçamentária correspondente, desrespeitando o artigo 169, §1o, incisos I e II da CF/88.

Já a Lei Municipal no 663/2001, de 01.01.2002, em seu artigo 7o, alterou o citado dispositivo da Lei no 568/99, mantendo a gratificação por antiguidade e merecimento em 2%, mas fazendo-a incidir a cada ano de efetivo trabalho, o que implicaria em aumento de despesa, principalmente porque esta última Lei entrou em vigor após a edição da Lei Complementar no 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal-, que limita a criação ou o aumento da despesa de pessoal nos termos de seu artigo 16.

A sentença apelada enfrentou este argumento.

A sentença é auto-explicativa e encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Sublinho que está pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem,
in casu
, a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada.

Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n. 568/99.

Nesse sentido, além dos já citados, há o precedente do STF:

“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE No 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. (...) 2. Interpretação dos incisos I e II do par. único do art. 169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu processo legislativo.
A falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada,
mas não no subsequente
.
Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS nos. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95).

(...)” (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa) (grifos meus).

Em hipótese semelhante, esta Colenda Câmara decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO– APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO À PROGRESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inconstitucionalidade legislativa só há de ser declarada, se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a lei municipal. A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR ATÉ 25/03/2015, APÓS IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. [...] (Apelação / Remessa Necessária 14540/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017.

A norma invocada pelo ente municipal tem por objetivo prevenir a efetivação de despesas não autorizadas, considerando a execução do orçamento já aprovado no ano anterior, nada impedindo, pois, que uma despesa não autorizada para determinado exercício possa sê-la no exercício posterior.

Portanto, não há falar-se em inconstitucionalidade da Lei Municipal no 663/2001, por ofensa ao disposto nos incisos do §1o do artigo 169 da Constituição Federal, pois, como anteriormente demonstrado, a falta de autorização da despesa na LDO não contraria o texto da lei em si, mas tão somente a execução desta.

Quanto ao critério de merecimento, tenho que a essência do direito resta preservada, e incorporada ao patrimônio do Recorrente, visto que a situação jurídica já estava constituída pelo preenchimento das precondições legais, pois o art. 32 e seguintes da Lei 569/99, utiliza critérios objetivos para a avaliação, o que desmerece ilações de sua imprescindibilidade.

Destarte, a não submissão à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que, compete ao recurso humano organizar, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela omissão da Administração Pública.

A respeito da progressão dos servidores municipais de Sinop, a Primeira e Segunda Câmara tem entendimento uníssona a respeito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E No 663/01 – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – DECRETO 20.910/32 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONSERVAÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECONHECIDA - PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – REQUISITOS LEGAIS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PROGRESSÃO RECONHECIDA – INCORPORAÇÃO SALARIAL RECONHECIDA - JUROS DE MORA – CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA ––RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSPO DA PARTE RÉ DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro. [...]

3. Tem direito o servidor público ao progresso funcional mesmo à falta de dotação no orçamento público. Igualmente, comprovados os demais requisitos legais, em nada obsta a inércia da municipalidade na instalação da comissão de avaliação funcional e na elaboração de listas para promoção, ainda que na ausência de requerimento administrativo. Com a entrada em vigor da Lei Municipal 1.604/2011, a progressão deverá observar as alterações realizadas, pois não há direito adquirido a regime jurídico, preservado o valor global da remuneração pela modificação superveniente. [...].

(Apelação / Remessa Necessária 5166/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

Faz a jus ao recebimento das gratificações pleiteadas, devidamente incorporadas a remuneração, contudo deve ser observando o prazo prescricional quinquenal e como termo final a data da promulgação da Lei n.1.737/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP — PROGRESSÃO VERTICAL — LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA. Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, com a redação dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão.Ação rescisória julgada procedente.(AR 140810/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Além disso, é certo que as novas balizas legais não têm o condão de prejudicar os direitos perfectibilizados sob a égide das leis anteriores (no 568/99 e 663/01), mas terá seus efeitos deflagrados a contar da vigência da novel lei, porque de acordo com o STF não há direito adquirido a regime jurídico.

Eis, abaixo, a posição da Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 563.965.

1. O regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário, não viola o direito adquirido (Precedentes: RE n. 597.838-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de 24.2.11; RE n. 601.985-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe de 1.10.10; RE n. 375.936-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 25.8.06; RE n. 550.650-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2a Turma, DJe de 27.6.08; RE n. 603.453-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de 01.02.11, entre outros).

2. Reconhecida a repercussão geral do tema no julgamento do RE n.563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, enfatizando, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.

3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 653.736-AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/05/2013).

Acerca da matéria em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO -INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIDO - APELO DE NATALINA ROSA AIOLFI LATREILLE E REMESSA NECESSÁRIA - PLEITO DE PROGRESSÃO VERTICAL - INTELIGÊNIA DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99 - LIMITAÇÃO TEMPORAL- TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL - INADMISSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, §1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - APELO DA AUTORA DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1."O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido."(Apelação / Remessa Necessária 88690/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018) 2.Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Reconhecido, no caso concreto, o direito à progressão funcional a partir da vigência da lei que a instituiu, com efeitos financeiros devidos a partir do quinquênio anterior à propositura da ação.3.[...]“A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (ADI 3599 / DF - Distrito Federal Relator Min. Gilmar Mendes; Julgamento: 21/05/200; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; DJE 14/09/2007)”4.[...]"Caracterizada está a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja, ao artigo 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 com a redação dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010, visto que o acórdão rescindendo limitou a vigência ao artigo 17 da Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, à data da propositura da inicial, e não à da sua revogação, a autorizar a procedência do pedido na rescisória, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil derrogado, em vigor ao tempo da propositura da pretensão. Ação rescisória julgada procedente".(AR 94111/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).5.“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]”(STJ - REsp no 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).6.Recurso do Município de Sinop não conhecido e Apelo da parte autora desprovido e Sentença parcialmente retificada.
(N.U 0002870-39.2013.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019).

Quanto aos índices de correção e juros, vislumbro que a sentença ora em reexame seguiu o disposto no Tema 810 do STF e 905 do STJ, razão pela qual também nesse ponto não merece qualquer reparo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop e em remessa necessário, ratifico a sentença de 1o grau.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, uma vez que não foram fixados no 1o grau (devendo-o ser no momento da liquidação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022